Tribunal: STF
Processo: MI 4530
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de injunção. Soldado do corpo de bombeiros. Aposentadoria especial. Contagem recíproca.



1. Mandado de injunção impetrado em momento anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição, que previa a necessidade de edição de leis complementares para a concessão de aposentadoria de servidores públicos cujas atividades sejam de risco (inciso II) ou exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). 



2. Hipótese em que não é aplicável o paradigma firmado no MI 4204, pois ali se tratava de vínculo de natureza civil. O entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria não inclui o direito à aposentadoria especial para os servidores militares. 



3. Writ a que se nega seguimento. 



    1. Trata-se de mandado de injunção em que se alega omissão na edição da lei complementar referida no art. 40, § 4º, III, da Constituição. O impetrante informa que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não reconheceu tempo especial em que laborou como soldado do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, para fins de contagem recíproca que viabilizasse sua aposentadoria especial pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. Alega que a negativa de contagem recíproca decorreu da ausência de lei complementar regulamentando o dispositivo constitucional citado acima. Postula o preenchimento da lacuna normativa com a aplicação da Lei nº 8.213/1991, de modo a garantir a averbação de tempo de serviço especial perante o órgão previdenciário.



    3. O Ministro Joaquim Barbosa, então relator do feito, deferiu a gratuidade de Justiça e determinou a notificação da autoridade impetrada, bem como o posterior encaminhamento do processo ao Procurador-Geral da República (doc. 9). 



    4. As informações foram prestadas pela Presidência da República (doc. 13). Defendeu-se que não havia mora legislativa, uma vez que estavam em tramitação em ambas as Casas do Congresso Nacional projetos de lei para regulamentar o tema. Sustentou-se que não havia parâmetros adequados para garantir o exercício do direito pleiteado pelo impetrante, em vista da “impraticabilidade jurídica de conciliação entre as regras do RGPS e dos regimes jurídicos próprios dos servidores públicos.



    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração, em parecer com a seguinte ementa:



    “Mandado de injunção. Regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição da República. Aposentadoria especial. Empregado do setor privado. Parcela de tempo de serviço laborado sob o regime estatutário. Pretensão de contagem recíproca entre os regimes previdenciários. Vigência da Lei 8.213/91 e do Decreto nº 3.048/99, por força do art. 15 da EC nº 20/98, até que sobrevenha a lei complementar. Inocorrência na espécie de ausência de norma regulamentadora. Inadequação da via eleita. Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção.”



    6. Determinei o sobrestamento do feito, ante a pendência de julgamento do MI 4204, que tratava da possibilidade de contagem recíproca de tempo de serviço especial prestado sob vínculo estatutário (doc. 15).



    7. É o relatório. Decido. 



    8. Levanto o sobrestamento determinado nos autos, uma vez que, melhor analisando a hipótese, observo que o caso não trata de vínculo estatutário de natureza civil. Conforme alegações do impetrante, o período que pretende ver reconhecido como de tempo de serviço prestado sob risco refere-se a vínculo estatutário de natureza militar, no âmbito do Corpo de Bombeiros. De modo que não seria aplicável o paradigma firmado no MI 4204, pois ali se tratava de vínculo de natureza civil.



    9. O entendimento jurisprudencial do STF quanto à matéria não inclui o direito à aposentadoria especial para os servidores militares. Assim, não seria aplicável ao caso do impetrante a previsão do art. 40, § 4º, III, da Constituição, na redação anterior à EC 103/2019, tampouco houve a inclusão de direito similar após essa emenda. Tal dispositivo diz respeito somente aos servidores públicos civis. Vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares. 



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.” 



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 596.701, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 260/1970). Incidência da Súmula 280 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE .1070.137-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Segunda Turma)



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)



    10. Em vista desses precedentes e considerando que é incontroverso nos autos que o autor pleiteia a averbação de tempo de serviço prestado na condição de militar (soldado do Corpo de Bombeiros), conclui-se que não há a lacuna legislativa a ser suprida por meio do presente writ. 



    11. Diante do exposto, com base nos arts. 3º e 4º da Lei nº 13.300/2016 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator